Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-17.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001038-17.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS SEBASTIAO SILVA - CPF: 038.115.911-69 (APELANTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), OSVALDO PINHEIRO JARDIM - CPF: 209.281.659-49 (APELADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), MAURO PINHEIRO JARDIM - CPF: 513.811.091-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e
inverter o ônus
da
sucumbência, mantendo a observação do
§3o do art. 98 do CPC.
O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à ocorrência de pagamento ou entrega do imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise dos fatos e fundamentos relacionados ao pagamento e à entrega do imóvel objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas e fundamentou a conclusão de que a obrigação contratual foi integralmente cumprida, não havendo omissão ou contradição na decisão.

O embargante busca rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se admite por meio de Embargos de Declaração.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por meio dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado torna incabível a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, além de inverter o ônus
da
sucumbência, mantendo a ressalva do
§3o do art. 98 do CPC
.

O embargante reitera a defesa dos seus direitos e argui o que o aresto é omisso e contraditório quando afirma que ocorreu o pagamento ou a entrega do imóvel urbano.

Ciência da Procuradoria-Geral de Justiça no ID n.
276448365
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera a defesa dos seus direitos e argui o que o aresto é omisso e contraditório quando afirma que ocorreu o pagamento ou a entrega do imóvel
urbano
.

No entanto, Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do
CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos
Embargos.

A respeito dos temas apontados, no acórdão consignou-se:

Nas cláusulas 3a e 4a ficou estabelecido que, “de comum acordo entre as partes, que o COMPRADOR, tomará todas as providencias no sentido de legalização do referido lote”, e que “O comprador já examinou e vistoriou o referido lote e de sã consciência a ficar com
o mesmo”
.

Embora referido documento não esteja assinado, os termos nele constantes são incontroversos.

Na petição inicial, o apelado reafirma a existência da obrigação, mas sustenta que o lote em Várzea Grande não poderia ser utilizado como forma de pagamento, uma vez que sua documentação não estaria regular.

Diz, ainda, que o réu/apelante teria oferecido um veículo para saldar a obrigação, mas que ele não aceitou, por isso ajuizou a Ação de Resolução de Contrato e pleiteou danos morais, que seriam decorrentes do descumprimento contratual.

Contudo, na audiência de instrução, em depoimento pessoal, o autor/apelado declarou que não era parte contratante,
mas que apenas assinou a avença porque foi celebrada entre sua tia e o apelante.

Disse, também, que não reconhecia o Contrato como sendo de sua titularidade. Ao ser questionado novamente pela magistrada, reiterou que não é parte no Contrato, esclarecendo que “a terra foi tirada no meu nome só para ajudar ela porque no nome dela não tinha como tirar, aí eu
usei
meu nome pra ela”. Quando a juíza indagou se, “Então, a terra era da tia do senhor?”, o apelado confirmou que sim. E mais, afirmou que não possui informações sobre a negociação.

A testemunha arrolada no processo, sua tia, foi ouvida como informante e, ao
ser questionada, confirmou que foi ela quem contratou, trazendo fatos distintos dos narrados na petição inicial
. Segundo seu depoimento, o valor ajustado foi de R$60.000,00, sendo R$40.000,00 em dinheiro e os R$20.000,00 restantes representados por um “carro vermelho que ele tem”.

Elenil
declarou ainda:

“(...) mandei meu sobrinho passar um contrato de compra e venda para ele, e ainda, antes disso, ainda
chamei ele
, é assim o jeito que combinamos e eu vou mandar meu sobrinho passar o contrato”.

Além disso, que o apelante, ao elaborar o Contrato, distorceu o que havia sido verbalmente acordado.

Mais adiante, em seu depoimento, mencionou que o lote urbano compunha parte do pagamento, mas que o apelado não esclareceu se o bem possuía documentação regular. Posteriormente, reiterou que a quantia ajustada foi de R$60.000,00, conforme já exposto.

Desse modo, conclui-se que, embora o imóvel a ser vendido estivesse formalmente registrado em nome do autor, ficou evidente que, de fato, pertencia à sua tia,
Elenil
.

No que tange ao montante acordado, considerando que a própria informante apresentou versões divergentes ao longo de seu depoimento, deve prevalecer o que está registrado no
Contrato celebrado e com firma reconhecida (Id 256866674), o qual foi admitido pelo autor na inicial e pelo réu na contestação.

Definido isso, necessário analisar se o réu cumpriu com sua obrigação.

No Id 256866673 consta o pagamento do PRONAF e, no próprio Contrato, a entrega do terreno que, segundo ajustado, não estava regularizado, circunstância da qual o vendedor tinha ciência. Ademais, vistoriou o imóvel e expressamente anuiu em recebê-lo.

Portanto, a avença foi integralmente quitada, não havendo fundamento para sua resolução
.

Desse modo, não existem om vícios alegados.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de
Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025